Tribunal: STF
Processo: RE 597366
Classe: RE
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-02-22
Data de publicação: 2011-02-22

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. CONTROLE JURISDICIONAL. VINCULAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA AO EDITAL. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. PRECEDENTES. 


1. Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não está imune ao controle jurisdicional a análise da compatibilidade entre o conteúdo descrito no edital e as questões apresentadas na prova objeto do certame. 




2. Agravo regimental desprovido.